Tribunal: TJSP
Processo: 1017142-41.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Infração consistente em fazer funcionar atividades utilizadoras de recursos ambientais sem as devidas licenças ambientais, em Zona de Conservação de Várzea. Alegação de que a tipificação da conduta infratora está equivocada. Não acolhimento. Aplicável o artigo 66 do Decreto Federal 6.514/08, considerando-se que a conduta infratora se deu em área ambientalmente protegida.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. Infração consistente em fazer funcionar atividades utilizadoras de recursos ambientais sem as devidas licenças ambientais, em Zona de Conservação de Várzea. Alegação de que a tipificação da conduta infratora está equivocada. Não acolhimento. Aplicável o artigo 66 do Decreto Federal 6.514/08, considerando-se que a conduta infratora se deu em área ambientalmente protegida. Mantida a sentença. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO.